Tribunal: TJSP
Processo: 0001182-10.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE NATUREZA DECISÓRIA QUE NÃO PÔS FIM À FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM NEM JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001182-10.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARIBA, é apelado ANA CRISTINA LIMA NASCIMENTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001182-10.2018.8.26.0222 - Guariba
2
VOTO No 36.771
APELAÇÃO CÍVEL No 0001182-10.2018.8.26.0222
COMARCA: GUARIBA
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE GUARIBA
APELADA: ANA CRISTINA LIMA NASCIMENTO
PROCESSO CIVIL PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE
NATUREZA DECISÓRIA QUE NÃO PÔS FIM À FASE
COGNITIVA
DO
PROCEDIMENTO
COMUM
NEM
JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
COMO
RECURSO
CABÍVEL

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Cuida-se de apelação apresentada pela Municipalidade de
Guariba contra a r. decisão de fls. 159/161, complementada a fls. 168/169,
que, em ação de indenização que lhe move Ana Cristina Lima Nascimento, em
fase de cumprimento de sentença, apreciando impugnação da devedora,
reconheceu como devido o valor de R$209.964,58 (duzentos e nove mil,
novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos),
condenando a impugnante no pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios.
A apelante busca reforma, sustentando em suma que levando em
conta que o cálculo que mais se aproximou do valor homologado pelo juízo foi
aquele que apresentou, é caso de parcial procedência da execução, com a
inversão dos ônus da sucumbência.
Recurso regularmente processado, com resposta contendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001182-10.2018.8.26.0222 - Guariba
3
preliminar de não conhecimento.
É o relatório.
O inconformismo realmente sequer apresenta condições de ser
conhecido.
Os pronunciamentos do juiz consistem em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos (art. 203 CPC), cada qual com seu regime recursal
próprio. A sentença é passível de ataque por apelação (art. 1.009 CPC), as
decisões interlocutórias próprias desafiam a interposição de agravo de
instrumento (art. 1.015 CPC), enquanto dos despachos não cabe recurso (art.
1.001 CPC) porque destituídos de carga decisória.
Na espécie, o pronunciamento judicial atacado não se qualifica como
sentença, mas como decisão interlocutória própria (art. 203, § 2o, CPC), que
desafia a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único,
CPC). A decisão recorrida não pôs fim à fase cognitiva do procedimento
comum nem julgou extinta a execução (art. 203, § 1o, CPC).
Assim, por não se tratar de sentença o ato judicial atacado, ausente o
pressuposto objetivo de admissibilidade que é a adequação, o caso é de não
conhecimento do recurso, afastada a aplicação do princípio da fungibilidade
por se tratar de erro grosseiro.
Em tais condições, não se conhece do recurso.
RICARDO FEITOSA
Relator